Tribunal: CARF
Processo: 15536.000033/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15536.000033/2008-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.173 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Embargante
ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/08/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Inexiste omissão a ser sanada quando o acórdão recorrido se pronunciou acerca
da controvérsia que envolve a isenção e entendeu de maneira diversa do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo contribuinte (fls. 1160/1164
e 1183/1190), em face de decisão prolatada no Acórdão no 2401-003.271 - 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(fls. 1134/1157), em sessão de julgamento realizada em 20 de novembro de 2013, que possui a
ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15536.000033/2008-44
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.173 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000033/2008-44

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/08/2001
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
ISENÇÃO/
IMUNIDADE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO FORMULADO EM
DATA ANTERIOR A LEI 12.101/2009
O descumprimento das exigências legais quanto a condição de entidade isenta, retira o
direito a isenção de contribuições previdenciárias patronais, e por consequência deve ser
indeferido o pedido de restituição sobre as referidas contribuições.
DIREITO A ISENÇÃO EFEITOS DA LEI 12.101/2009.
As exigências previstas na lei 12.101/2009, produzem efeitos a partir de sua publicação,
regendo-se em relação aos fatos geradores anteriores a sua emissão as regras contidas
no art. 55 da lei 8.212/91.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES PAGAMENTO DE DESPESAS DOS
DIRIGENTES REMUNERAÇÃO INDIRETA DESCUMPRIMENTO DO ART. 55, IV
DA LEI 8212/91.
Restou demonstrado pela autoridade fiscal em análise aos registros contábeis nos Livros
Diário diversos lançamentos que configuram o pagamento de despesas particulares e
retiradas do diretor de esportes, Sr. Joao Batista Carvalho e Silva, da presidente da
empresa, Sra. Tania Regina Pereira Rodrigues e do diretor José Alaor Boschetti no
período analisado.
Descumprido, dessa forma, o requisito do art. 55, IV da lei 8212/91: “Fica isenta das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta lei a entidade beneficente de
assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (...) IV - Não
percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração
e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título”.
Recurso Voluntário Negado.
Segundo o embargante há omissão no acórdão embargado tendo em vista que os
argumentos e provas apresentadas não foram citados no corpo do acórdão, quanto à remuneração
dos dirigentes, pois não foram transcritas as alegações de defesa, em especial a prova de que os
valores pagos aos dirigentes foram precedidos de empréstimos, pelos mesmos dirigentes, tudo
devidamente escriturados.
Assevera ainda a existência de uma segunda omissão acerca do julgamento no
Ministério do Desenvolvimento Social que indeferiu a representação da Delegacia da Receita
Federal, mantendo o CEBAS.
Em despacho exarado às fls. 1192/1205, os embargos de declaração foram
admitidos para que se corrija a omissão apontada em relação a não apreciação dos argumentos de
remuneração a dirigentes, conforme dados contábeis incluídos no processo do pedido de isenção
(15536.000072/2008-41).
Em razão da admissibilidade dos embargos o processo foi devolvido para inclusão
em pauta para julgamento.
É o relatório.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.173 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000033/2008-44

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.
Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos de declaração, por estarem presentes os requisitos de
admissibilidade.

Mérito
Conforme visto, trata o presente recurso de Embargos de Declaração, por entender
o contribuinte que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos empréstimos vertidos
pelos diretores à entidade na questão da remuneração dos diretores.
A análise quanto à omissão apontada pela entidade embargante deve ser verificada
dentro dos limites impostos pelos Embargos de Declaração.
Pois bem. Na decisão de fls. 1134/1157, proferida em sessão de julgamento
realizada em 20 de novembro de 2013, verifico que o acórdão embargado apreciou a questão
posta nos embargos nos seguintes termos:
[...]
Considerando todos os aspectos acima narrados acerca do direito a entidade a usufruir
da condição de isenta, e que seriam determinantes no deferimento do pedido de
restituição pautado no processo 15536.000033/2008-44, podemos assim, concluir:
Conforme descrito acima, até o advento da lei 12.101, devem ser observados todos os
requisitos previstos no art. 55 da lei 8212/91, bem assim, a necessidade de pedido de
isenção formulado perante a Previdência Social. Aqui encontra-se o primeiro ponto a
ser apreciado:
Em que pesem os argumentos do contribuinte ao longo de seu arrazoado, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Consoante se positiva do
artigo 55 da Lei n° 8.212/91, fará jus à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias, a contribuinte que cumprir, cumulativamente, todos os requisitos ali
elencados, senão vejamos:
[...]
- Apenas com a análise dos históricos dos lançamentos percebemos que a empresa
remunera seus diretores. Os lançamentos fazem referência as pessoas contempladas
com a benesse da empresa, conforme demonstrado acima;
2 - Os valores dos lançamentos contábeis da conta "ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS
(2044)", que passou a ser utilizada a partir da competência 10/2005 são bastante
significativos e registram as despesas de aluguéis referentes a dois terrenos de
aproximadamente 500 m2 cada, situados ao lado das instalações da ANDEF,
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.173 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000033/2008-44

pertencentes ao Sr. João Batista, diretor de esportes da empresa. Estes lançamentos
configuram benefícios a qualquer título ao diretor de esportes, Sr. Joao Batista
Carvalho e Silva. Não solicitamos tuna perícia imobiliária para avaliação dos terrenos
alugados pelo Sr. Joao Batista A ANDEF, pois julgamos desnecessária e custosa, mas
mesmo um leigo no assunto percebe que pela localização e dimensão dos imóveis, o
aluguel destes terrenos não mereceriam uma avaliação de 20% do valor registrado no
contrato de R$4.000,00 mensais. Desta forma, entendemos que em tese trata-se de um
beneficio ao diretor João Batista infringindo o inciso IV do artigo 55 da Lei 8212/91;
3 - Os lançamentos em negrito nos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 são
referentes aos pagamentos das contribuições para o INSS — Instituto Nacional do
Seguro Social da presidente da empresa, Sra. Tânia Regina Pereira Rodrigues,
inscrição n.° 1.700.406.680. 4 - Relacionamos abaixo os livros DIÁRIO analisados e
seus respectivos registros:
OBS. As cópias das folhas de abertura e de encerramento dos Livros Diário analisados
encontram-se As fls. 247 a 286 do processo.
A empresa não apresentou as cópias dos recibos contábeis solicitados nos TIAD
(Termo de Intimação para Apresentação de Documentos) de 13/08/2008, 22/08/2008 e
29/08/2008 que demonstram e comprovam as irregularidades cometidas;
No SISTEMA DATAPREV CNIS - Cadastro Nacional de Informações Fiscais da
Previdência Social, sistema que armazena todos os recolhimentos efetuados pelos
contribuintes à previdência social, retiramos relatórios (fls. 287 a 293) referentes A
inscrição da segurada, Sra. Tânia Regina Pereira Rodrigues, e constatamos que os
valores e as datas de pagamentos constantes nos lançamentos contábeis são
coincidentes com os valores e as datas de pagamentos registrados naquele sistema,
comprovando remuneração à presidente da empresa;
Nos exercícios de 2004 e 2005 constam registrados nas contas, "EMPRÉSTIMO PF
JOSE ALAOR BOSCHETTI - (2.1.3.01.0171) e DONATIVOS, DOAÇÕES E
CONTRIBUIÇÕES - (2177)" diversos pagamentos ao Sr. José Alaor Boschetti, diretor
no período de 06/06/2002 a 08/09/2005, lançados como "Recibo de Doação" e "Recibo
de Empréstimo", conforme cópias As fls. 294 a 304 do processo, comprovando que a
empresa remunera seus diretores;
A conta "Empréstimos PF JOÃO BATISTA", classificada no passivo da empresa nos
exercícios de 2002, 2003 e 2004 com o código 2.1.3.01.0162 e em 2005, 2006 e 2007
com o código 4193 é uma espécie de conta-corrente do Sr. Jolio Batista Carvalho e
Silva, Diretor de Esportes até 02/10/2007. Constam registrados nesta conta diversos
pagamentos de despesas particulares da presidente da ANDEF, Sra. Tânia Rezina
Pereira Rodrigues, do próprio Sr. Joao Batista, e de alguns de seus familiares.
[...]
Todavia, nem no processo ora sob julgamento, nem tampouco no que apreciou o
pedido de isenção apresentou o recorrente elementos para comprovar sua alegações de
que os valores destinados aos diretores constituíram pagamentos de empréstimos por
eles concedidos a entidade., razão pela qual entendo deva ser esse critério considerado
para o indeferimento do pedido de restituição ora em julgamento. Destaco, que a
declaração contida às fls. 108, de 1997, não tem o condão de refutar as provas concretas
trazidas pela DRFB e cujo recorrente não se desincumbiu de desconstituir. Note-se que
não se trata de apenas um eventual pagamentos, mas diversas despesas pagas pela
entidade em benefício dos dirigentes, razão pela qual, não deve ser acolhido o recurso
nesse ponto.
Conforme bem ressaltado nos trechos do acórdão embargado, constata-se que a
remuneração de diretores, dentro da questão relacionada aos empréstimos, foi objeto de análise
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.173 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000033/2008-44

pela relatora do acórdão, a partir da verificação das provas apresentadas, incluindo a
contabilidade, concluindo a Relatora que “nem no processo ora sob julgamento, nem tampouco
no que apreciou o pedido de isenção apresentou o recorrente elementos para comprovar sua
alegações de que os valores destinados aos diretores constituíram pagamentos de empréstimos
por eles concedidos à entidade”, entendendo o colegiado tratar-se de remuneração aos dirigentes.
Dessa forma, por entender que a entidade descumpriu os requisitos do art. 55 da
lei no 8.212/91, a Turma, por unanimidade, firmou convencimento no sentido de entender como
correta a decisão que indeferiu o pedido de restituição, em face do posicionamento da autoridade
fiscal, que negou o pedido de isenção.
Assim, não há que se falar em omissão ou obscuridade.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital